Tribunal: STF
Processo: HC 249138
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 957.967/RO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado em razão da prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Inconformada com a decisão que determinou a participação do réu de forma virtual na sessão plenária, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, não conhecido pelo Desembargador relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator concedeu a ordem, para determinar ao Tribunal estadual que se manifeste sobre a tese defensiva formulada no HC 0817297-61.2024.8.22.0000, nos termos seguintes: 



    [...] vislumbro manifesto constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    A decisão exarada pelo Desembargador relator do HC n. 0817297- 61.2024.8.22.0000 – teve a seguinte fundamentação: 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jean Pereira Leite, contra ato praticado pela autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO, por ato dito ilegal no bojo dos autos n. 7003772-45.2023.8.22.0004. 



    [...]



    Informa que, prolatada a pronúncia, a defesa requereu a participação presencial do paciente na sessão plenária do tribunal do júri. Pontua que, após deferir o pedido, a autoridade coatora, em juízo de reconsideração, determinou que a participação do acusado no julgamento fosse de forma virtual. 



    Defende que a decisão configura constrangimento ilegal, haja vista não ter sido alicerçada em fundamentação idônea, pois inexistem motivos concretos a justificarem a alegada periculosidade do paciente. Sustenta que milita em favor do paciente o princípio da presunção de inocência, uma vez que as ações mencionadas pelo Ministério Público não foram julgadas. Alega que não há provas no que toca à alegação de o paciente ser líder de organização criminosa, tampouco deve prevalecer o argumento em relação aos custos com o translado para o julgamento. 



    [...]



    É o relatório. DECIDO. 



    A ordem não deve ser conhecida. Explico. 



    Esta Corte em consonância com a orientação do STJ e STF tem o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso próprio. Nesse sentido é o julgado do STJ: 



    [...] 



    No caso concreto, a matéria tratada não é destinatária do remédio constitucional, tendo em vista que o constrangimento ilegal não influi diretamente na liberdade de locomoção do paciente. Ainda, conforme dispõe o art. 593, inciso II, alínea “a”, cabe apelação das decisões do Tribunal do Júri quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Assim, por não constituir sucedâneo do recurso expressamente previsto na lei para impugnação da decisão, não é o presente writ a via adequada para avaliar a pretensão deduzida, sob pena de desvirtualizar a sua finalidade. Com essas considerações, não conheço da ordem impetrada, em razão de manifesta inadequação da via eleita. [...] (fls. 7-10) 



    No habeas corpus impetrado perante a Corte local, a defesa, após requerer e ver indeferida a participação presencial do paciente na sessão plenária do tribunal do júri, defendeu a ocorrência de constrangimento ilegal, "pois inexistem motivos concretos a justificarem a alegada periculosidade do paciente." 



    Portanto, forçoso constatar que a decisão prolatada pelo Desembargador relator do HC n. 0817297-61.2024.8.22.0000, ao não conhecer da impetração, salientou que "a matéria tratada não é destinatária do remédio constitucional, tendo em vista que o constrangimento ilegal não influi diretamente na liberdade de locomoção do paciente". Aduziu, ainda, que, "conforme dispõe o art. 593, inciso II, alínea “a”, cabe apelação das decisões do Tribunal do Júri quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia". 



    O fato de a decisão ser monocrática e de a matéria ora ventilada pela defesa não ter sido analisada inviabilizam o conhecimento deste writ. Todavia, a fundamentação da decisão acima transcrita atesta, à primeira vista, a ocorrência de coação ilegal, considerando que o Tribunal de origem negou jurisdição, ao não analisar os argumentos deduzidos pela defesa no HC n. 0817297-61.2024.8.22.0000. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: A Defesa não desconhece que a comprovada periculosidade do réu e a demonstração concreta na remoção e apresentação do preso em juízo justifica a realização do interrogatório virtual. Contudo, essas premissas fáticas não estão presentes na medida em que se trata de réu primário, não havendo que se falar em periculosidade presumida. Assim, requer-se a concessão da ordem, para determinar que o juízo da 1ª Vara Criminal de Ouro Preto do Oeste adote as medidas necessárias para que seja garantido o direito de presença física do paciente durante a sessão plenária. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente